Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-21.2022.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno. Pleito objetivando, preliminarmente, a decretação de nulidade por inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça acusatória que se mostra idônea e suficiente, com a descrição pormenorizada dos fatos, a qualificação do acusado e a capitulação delitiva, em estrita consonância com o disposto no art. 41 do CPP, apesar de erro material que em nada prejudicou o

Ementa:
Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno. Pleito objetivando, preliminarmente, a decretação de nulidade por inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça acusatória que se mostra idônea e suficiente, com a descrição pormenorizada dos fatos, a qualificação do acusado e a capitulação delitiva, em estrita consonância com o disposto no art. 41 do CPP, apesar de erro material que em nada prejudicou o exercício da ampla defesa. Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente à materialidade e autoria, demonstrando que o recorrente foi registrado, por câmeras de segurança, adentrando a residência da vítima e, após cerca de trinta minutos, saindo do local carregando alguns objetos, que foram posteriormente encontrados em sua residência. Acervo probatório pericial corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pelo policial civil que atendeu a ocorrência. Depoimentos dissonantes do réu nas duas fases da persecução penal. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilares equivocadamente elevadas na primeira etapa, considerando a existência de condenações com trânsito superveniente aos presentes fatos, as quais não podem ser sopesadas sob a forma de antecedente criminal. Penas-base reduzidas aos mínimos legais. Na segunda fase, escorreito o reconhecimento da agravante da reincidência, com recrudescimento em um sexto. Majorante do repouso noturno. Penas finalizadas em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. Regime inicial semiaberto irreprochável. Parcial provimento.